Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-86.2016.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000969-86.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Uso ou Tráfico de Drogas]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), JOAO VITOR CESAR (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MPEMT - CANARANA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - MULTA COERCITIVA EM DESFAVOR DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELO BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES BLOQUEADOS AO ESTADO PELO MUNICIPIO – INDEVIDOS - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DE APENAS UM DOS RÉUS -HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDEVIDOS – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO PROVIDO.

Considerando que o § 5o, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória.

Por força da solidariedade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, é licito à parte demandar qualquer um dos entes públicos, sendo ainda possível, o bloqueio de verbas públicas de apenas um dos réus.

Em face do princípio da isonomia positivado no artigo 5o caput da Constituição Federal e do artigo 128,

§ 5o, II,
“
a “, sendo incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios no caso de vencido na demanda, por certo não faz jus ao recebimento de tal verba quando vencedor.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Canarana/MT e Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação Civil Pública
, movida por

J. V. C., com 15 (quinze) anos de idade, substituído processualmente pelo Ministério Público Estadual
,

que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou os apelantes a fornecerem Internação Compulsória ao menor, disponibilizando vaga em clínica/hospital especializado na recuperação de dependentes químicos, seja em estabelecimento público ou privado, conveniado ou não ao sistema único de saúde, durante o tempo que for necessário ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e bloqueio de verbas públicas.

Houve condenação à Municipalidade ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários de sucumbência. (Id. 5467289).

As razões do apelo do
Estado de Mato Grosso,
aduz que h
á responsabilidade solidária entre os entes federativos, pugnando pela devolução de parte dos valores bloqueados e bloqueio também da conta do Município de Canarana-MT, e ao final pugna pela revogação da multa diária fixada (Id. 5467416 a 5467417).

Por sua vez, o Ente Municipal pugna pela exclusão da multa diária fixada e pela isenção da condenação dos honorários de sucumbência (Id. 5467424).

Ofertadas as contrarrazões
pelo parcial provimento do recurso do Município de Canarana/MT (Id. 5467534 a 5467535).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e parcial provimento do recurso do Município de Canarana/MT, no tocante ao afastamento dos honorários sucumbenciais. (Id.6025340)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os apelantes
MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a realizarem a Internação Compulsória ao menor
J. V. C., com 15 (quinze) anos de idade, substituído processualmente pelo Ministério Público Estadual,
disponibilizando vaga em clínica/hospital especializado na recuperação de dependentes químicos, seja em estabelecimento público ou privado, conveniado ou não ao sistema único de saúde, durante o tempo que for necessário ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e bloqueio de verbas públicas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que J. V. C., com 15 (quinze) anos de idade, substituído processualmente pelo Ministério Público Estadual, ajuizou em 29/04/2016 uma Ação Civil Pública (com pedido de Tutela de Urgência).

A tutela de urgência foi concedida, em 03/05/2016, pelo Magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 21/09/2017, quando da procedência da inicial.

Pois bem, com essas considerações passo à análise dos apelos.

APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE CANARANA – MT - REVOGAÇÃO/EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA E SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ONLINE
.

No que tange às insurgências recursais em comum do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Canarana - MT
, quando ao pedido de revogação/exclusão da multa cominatória e substituição por penhora online, sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.(Destaquei)

Esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, a propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

”.(Destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

”.(Destaquei)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5o, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.
Diante disso, assiste razão ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Canarana-MT, quanto a exclusão da multa e substituição pela penhora
on line.

APELO DO ESTADO – QUANTO A DEVOLUÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS AO ESTADO, PELO MUNICÍPIO DE CANARANA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Ao analisar o pedido recursal do Ente Estadual, referente a devolução de parte dos valores bloqueados e bloqueio também da conta do Município de Canarana - MT, sustentando a responsabilidade solidária entre os entes federativos, conclui-se que razão não lhe assiste.

Isso porque, a Constituição Federal dispõe que as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, de modo que, qualquer dos entes federativos tem legitimidade para responder às demandas que visem o fornecimento gratuito de medicamentos, exames, cirurgia s e/ou procedimentos. Trata-se de garantia constitucional, que não sofre limitação de qualquer natureza.

Dessa forma, inexiste ilegitimidade passiva, e muito menos responsabilidade exclusiva, pois o cumprimento da demanda do cidadão ao direito indisponível à saúde e à vida, é de responsabilidade mútua entre os entes federados. Tal condição é proveniente da qualidade solidária decorrente de lei, cabendo ao Município, Estado, União ou Distrito Federal fornecer o tratamento de saúde necessário ao paciente.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – DEPENDENTE QUÍMICO - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I.
A saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes federados no fornecimento de

medicamentos e de terapias voltadas à sua efetividade.
Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes públicos, isolada ou conjuntamente
.
(Precedente: STF, RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015) II. Extraído do relatório médico a imprescindibilidade da internação postulada, é dever do Município o custeio dos serviços de saúde pública destinados à pessoa dependente de

entorpecentes.
(N.U 0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGENCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1
.
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles
. 2. A saúde é de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde
. (...).” (Apelação / Remessa Necessária 129737/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017). [Grifou-se]

Assim, por força da solidariedade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, é licito à parte demandar qualquer um dos entes públicos,
sendo ainda possível, o bloqueio de verbas públicas de apenas um dos réus.

APELO DO MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O recurso interposto pelo Município, visa também a reforma da sentença proferida pelo Magistrado “
a quo”
que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O Ministério Público tem por finalidade institucional a defesa dos interesses coletivos e individuais e indisponíveis, com advento da Lei federal n. 8.909/94, os honorários sucumbenciais passaram a pertencer aos advogados, não há título jurídico que justifique a remessa de honorários para o Estado ou Município.

O Ministério Público é financiado com recursos provenientes dos cofres públicos, custeados por tributos que a coletividade já suporta.

Além disso, em face do princípio da isonomia positivado no artigo 5o caput da Constituição Federal e do artigo 128,

§ 5o, II,
“
a “, sendo incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios no caso de vencido na demanda, por certo não faz jus ao recebimento de tal verba quando vencedor.

Pelo que se percebe, não é garantido ao Ministério Público Estadual o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, o que faço para reformar a sentença no sentido de afastar a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo,
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, mantendo a sentença nos demais termos.

Quanto ao recurso do Município de Canarana-MT,
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020